Tribunal: TJES
Processo: 5001406-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001406-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: BETO ROCHA REPRESENTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001406-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

AGRAVADA: BETO ROCHA REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 1071694, proferida pelo ilustre Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina nos autos da execução fiscal ajuizada por ele contra
BETO ROCHA REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
, que indeferiu o pedido de utilização do sistema Renajud para o fim de localizar veículos em nome da executada.

Nas razões recursais o agravante alegou, em síntese, que 1) a decisão é nula por
ausência de fundamentação
; e 2) é possível a realização de pesquisa e restrição de transferência no sistema Renajud.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001406-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

AGRAVADA: BETO ROCHA REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de utilização do sistema Renajud para o fim de localizar veículos em nome da agravada.

Nas razões recursais o agravante alegou, em síntese, que 1) a decisão é nula por ausência de fundamentação; e 2) é possível a realização de pesquisa e restrição de transferência no sistema Renajud.

Não há falar em nulidade da decisão porque a
fundamentação adotada pelo ilustre magistrado singular é
suficiente para embasa
r a conclusão a que chegou
.
Ademais, o
julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da
s
parte
s
, podendo deixar de
apreciar
alguns quando a
análise de outros der suporte à
formação do seu convencimento.

A hipótese é de provimento do recurso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça "possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (REsp 1820766/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 10-12-2021).

Posto isso, dou provimento ao recurso e defiro o pedido do exequente de utilização do sistema Renajud para busca de veículos da executada passíveis de penhora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001406-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

AGRAVADA: BETO ROCHA REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DA BUSCA POR OUTROS BENS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. - É legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (REsp 1820766/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 10-12-2021).

2. - Recurso provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, d
ar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.